Tribunal: TJES
Processo: 5000679-30.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-30.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
RECORRIDO: JULIANA SANTOS MORATI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONVITES DE CASAMENTO. AQUISIÇÃO INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA DIGITAL DA RECORRENTE. VENDA REALIZADA POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO E NOS LUCROS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA “PAG SEGURO” QUE, À ÉPOCA DA COMPRA, NÃO ERA DISPONÍVEL PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA FORNECEDORA. PAGAMENTO SUPOSTAMENTE REALIZADO DIRETAMENTE À VENDEDORA DO PRODUTO. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE (STJ;
RESP. 1107024/DF E AGRG NO ARESP 766.570/SE, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI)
. RECORRENTE QUE PODE DISCUTIR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS VIA AÇÃO DE REGRESSO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS PRESENTES. PRODUTO QUE SERIA UTILIZADO NOS PREPARATIVOS DO CASAMENTO DA RECORRIDA. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE DEVE SER MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO OS CONTORNOS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.